Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO – ART. 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRODUTO OBJETO DE ROUBO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

2. No caso dos autos, foi encontrado na posse do réu um aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J5 Prime, que ele afirmou, em sede policial, ter adquirido de mulher não identificada (ou identificável), pelo valor de R$ 300,00. Ato contínuo foi constatado que o objeto tinha origem ilícita, conforme OP 146/2018-0 - 8a DP, que noticia o roubo do telefone celular.

3. Como bem acentuou o representante do Ministério Público, no delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.